Tribunal: TJSP
Processo: 2037322-15.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência pelo autor – Possibilidade de concessão do benefício a quem comprova rendimentos e declara, através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais - Necessidade que não se confunde

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência pelo autor – Possibilidade de concessão do benefício a quem comprova rendimentos e declara, através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais - Necessidade que não se confunde com miserabilidade - Elementos dos autos que comprovam a hipossuficiência econômica da agravante, eis que possui renda inferior a três salários mínimos – Gratuidade concedida - Recurso provido*